Tribunal: TJES
Processo: 0002560-30.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002560-30.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVERALDO RIBEIRO DA COSTA

APELADO: IVO ANTONIO DEMUNER e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desfazimento de negócio jurídico e indenização por danos materiais e morais. O Apelante busca a reforma da sentença, sustentando, inicialmente, a legitimidade passiva do preposto e sócio da empresa e o direito à produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelado sócio e preposto da pessoa jurídica é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas periciais e testemunhais solicitadas pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de intempestividade recursal arguida pelo Apelado Banco Itaucard S.A. é rejeitada, uma vez que a Defensoria Pública, que representa o Apelante, não foi intimada pessoalmente da sentença, conforme exige o art. 186 do CPC, sendo tempestivo o recurso interposto.

4.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, verifica-se que houve preclusão. O Apelante, apesar de regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestar-se sobre o interesse na produção das provas, inclusive após intimação pessoal. Assim, não se pode acolher a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

5.

Em relação à legitimidade passiva do primeiro Apelado, aplica-se a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação, inclusive a legitimidade, são aferidas com base nos fatos narrados na petição inicial. Como o Apelante afirma ter sido induzido a erro pelo Apelado durante a compra do veículo, o reconhecimento da legitimidade passiva é cabível.

6.

No mérito, não há comprovação suficiente de erro ou coação na contratação, conforme exigido para a anulação do negócio jurídico. O contrato firmado entre as partes é claro quanto ao veículo adquirido, não havendo elementos probatórios que sustentem as alegações do Apelante.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido, reconhecendo-se a legitimidade passiva do primeiro Apelado/Requerido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
EVERALDO RIBEIRO DA COSTA
, em face da r. Sentença de fls. 232/234 que, nos autos da “ação de desfazimento de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada em face de
IVO ANTONIO DEMUNER, DEMUNER VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A.,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 238/244, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que o Apelado IVO ANTÔNIO DEMUNER é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como que é necessária a produção da prova pericial a seu tempo requerida nos autos. Sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para acolher os pedidos encartados na petição inicial.

O Apelado
BANCO ITAUCARD S.A.
apresentou contrarrazões de fls. 246/252, aduzindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação e, no mérito, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Do mesmo modo, os Apelados
IVO ANTONIO DEMUNER, DEMUNER VEICULOS LTDA
, pugnam, em suas contrarrazões, pelo desprovimento recursal (id. 8859915).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de setembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002560-30.2008.8.08.0035

APELANTE: EVERALDO RIBEIRO DA COSTA

APELADOS: IVO ANTONIO DEMUNER, DEMUNER VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
EVERALDO RIBEIRO DA COSTA
, em face da r. Sentença de fls. 232/234 que, nos autos da “ação de desfazimento de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada em face de
IVO ANTONIO DEMUNER, DEMUNER VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A.,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 238/244, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que o Apelado
IVO ANTÔNIO DEMUNER
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como que é necessária a produção da prova pericial a seu tempo requerida nos autos. Sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para acolher os pedidos encartados na petição inicial.

O Apelado
BANCO ITAUCARD S.A.
apresentou contrarrazões de fls. 246/252, aduzindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação e, no mérito, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Do mesmo modo, os Apelados
IVO ANTONIO DEMUNER, DEMUNER VEICULOS LTDA
, pugnam, em suas contrarrazões, pelo desprovimento recursal (id. 8859915).

Pois bem.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Inicialmente, tem-se que a preliminar de intempestividade recursal não merece acolhida.

Conforme bem destacado na manifestação id 5093813, a Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, na forma do art. 186, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, não se verifica que, após a publicação da sentença no Diário de Justiça em 03.03.2021 (consoante certidão de fls. 235), o Órgão Defensorial tenha sido pessoalmente intimado (da sentença), razão pela qual o recurso protocolizado em 25.06.2021 (conforme fls. 238) – apresentado, por conseguinte, espontaneamente pelo Apelante -, revela-se tempestivo.

Desta feita, rejeito a preliminar recursal.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA

O Apelante aduz, ainda, a nulidade da r. Sentença ante o indeferimento das provas pericial e testemunhal requeridas.

Todavia, razão não assiste ao Apelante, posto que devidamente intimada a Defensoria Pública Estadual, a fim de manifestar seu interesse na produção das provas anteriormente requeridas, em razão do lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Reputo pertinente salientar, por oportuno e relevante, que houve, ainda, a intimação pessoal do Autor por Oficial de Justiça (fl. 198/199), requerida pela própria Defensoria Pública (fl. 194), que também se manteve inerte.

Ademais, na esteira em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
ocorre a preclusão quando a nulidade não é suscitada na primeira oportunidade em que é possível manifestar-se nos autos,
não havendo manifestação nesse sentido em sede de Alegações Finais (fls. 200/201).

Destaque-se que, “
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.401.347/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020).

MÉRITO

No que ser refere à ilegitimidade ativa do primeiro Apelado
IVO ANTONIO DEMUNER,
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação.

Na hipótese vertente, o Apelante/Autor afirma ter sido ludibriado e coagido pelo primeiro Apelado a comprar veículo diverso daquele que havia escolhido em um feirão de automóveis, que além de não ser o modelo que havia designado, possuía irregularidades em sua documentação e diversos efeitos ocultos e visíveis.

Aduz que, em 15/09/2007, foi até um feirão de veículos e se interessou por um corsa verde ofertado pela segunda Apelada. Após pensar melhor, retornou no dia seguinte com a documentação para a aquisição do referido bem através de financiamento pelo terceiro Apelado, contudo, após assinar os documentos, o requerente percebeu que o veículo que acabara de adquirir fora um Gol cinza, que se encontrava com a lanterna esquerda quebrada, ar-condicionado sem funcionar e não possuía rádio.

Que ao questionar o Apelado, o autor fora informado que os vícios do veículo adquirido seriam sanados e que, acaso o comprador não gostasse do mesmo poderia trocá-lo posteriormente. Assim, o ora Apelante optou por levar consigo o referido veículo, todavia, no mesmo dia, observou que o carro também possuía problemas na marcha o que, inclusive, fez com que o autor ficasse parado no meio da pista, atrapalhando o trânsito.

Aduz que, após tal fato, decidiu devolver o veículo, e quando se dirigia à sede da Apelada, devido ao problema da marcha, se envolveu num acidente de trânsito. A polícia então, ao verificar os veículos envolvidos, observou que o veículo na posse do autor possuía várias infrações e documentação atrasada, razão pela qual este fora apreendido no pátio do Detran.

Através do Procon, o primeiro Apelado informou ao Apelante que retiraria o veículo do pátio, bem como, que resolveria os problemas mecânicos e as pendências financeiras. Contudo, novamente teve problemas, haja vista que os Apelados não cumpriram com as promessas feitas e ainda se recusaram a entregar o carro sem que o Apelante arcasse com os valores da estadia do veículo no Detran.

Poucos dias depois, o autor recebeu o carnê do financiamento, o qual nunca quitou por sequer estar na posse do bem. Assim, requereu a rescisão dos contratos firmados com os Apelados e, consequentemente, seja retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, sejam condenados o primeiro e segundo Apelados ao pagamento de dano moral, no valor de 20.000,00 (reais).

Da narrativa dos autos tem-se que a coação e o erro foram imputados ao preposto da pessoa jurídica, sendo estes solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados aos seus clientes, mormente quando no âmbito das relações consumeristas.

Deste modo, havendo a imputação de ato ilícito ao sócio da empresa, que realizou pessoalmente a venda, não há que se falar em ilegitimidade, posto que "
as condições da ação, incluindo a
legitimidade
ad causam, devem ser aferidas in
status assertionis,
ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial
" (STJ, AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015).

Quanto ao pedido rescisão contratual e de indenização pelo dano moral, vê-se, no contrato firmado entre as partes (fl. 18), e assinado pelo Apelante, que se consignou expressamente o nome, modelo e ano do veículo adquirido, qual seja, um automóvel VW GOL, e que este possuía defeitos cujo reparo cumpria ao vendedor, o Apelado DEMUNER VEÍCULOS LTDA, que se comprometeu a consertar o ar-condicionado e a lanterna do veículo.

Não consta dos autos qualquer referência quanto ao defeito na caixa de marcha, ou mesmo indício de prova acerca do erro e da coação supostamente experimentada pelo Apelado.

Ademais, a despeito do que alega o Apelante, em atenta leitura do Boletim de Ocorrência datado de 23.10.2007, acostado às fls. 22/22v, que apesar de conter declarações unilaterais prestadas pelo autor, possui relevância manifesta ante a proximidade temporal com o evento danoso (ocorrido em 16.09.2007), não se extrai que este (o Apelante) tenha sido ludibriado pelo primeiro Apelado para comprar veículo diverso daquele desejado, como sustentado na petição inicial, tendo narrado, tão somente, os seguintes fatos:

(...) O noticiante vem informar que
na data e horário acima mencionado foi até a feira do Carrefour onde foi feito a compra do veículo Gol placa LOU0669-RJ
. Conforme
noticiante ao sair com referido veículo o mesmo apresentou um defeito no marcha ré, lanterna quebrada, ar condicionado e farol de milha com defeito
. Conforme noticiante em 17/09/2007 o mesmo foi envolvido em um acidente de trânsito em Vitória e que após ser encaminhado ao batalhão de trânsito o noticiante foi informado que a documentação do veículo estava atrasada e com várias multas e o veículo ficou apreendido deixando o noticiante constrangido. Conforme o noticiante o autor retirou o veículo do pátio da p. de trânsito sem a autorização do noticiante. O noticiante registra este BO/PC p/fins judiciais (sic) (...).

Assim, não obstante tratar-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o ora Recorrente não se desincumbiu de provar, sequer minimamente, os fatos narrados na inicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação, conferindo-lhe parcial provimento, tão somente para reconhecer a legitimidade passiva do Apelado IVO ANTONIO DEMUNER.

Majoro a verba honorária fixada na sentença, nos termos do artigo 58, §11, do Código de Processo Civil, para 15% do valor dado à causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões